Tribunal: TJES
Processo: 5008358-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008358-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – TRANSTORNO MENTAL – QUADRO CLÍNICO NÃO COMPATÍVEL COM A MEDIDA – ATENDIMENTO REGULAR PRESTADO PELO PODER PÚBLICO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
De acordo com o artigo 3º, inciso X, da Lei nº 13.146/15, as denominadas Residências Inclusivas tratam-se de “unidades de oferta do Serviço de Acolhimento do SUAS, localizadas em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas, que possam contar com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, que não dispõem de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos”, o que parece não ser o caso de
BENEDITO BERNARDO FILHO
.

2.
Consoante laudo emitido em 07/06/2022 por Médica Psiquiatra,
BENEDITO BERNARDO FILHO
faz acompanhamento regular no CAPS há três anos, necessitando, tão somente, de um novo curador, dada a inviabilidade de manutenção do múnus pelo atual.

3.
Na mesma linha, manifestação técnica subscrita pela Gerência de Proteção Social Especial do Governo do Estado do Espírito Santo, esclareceu que o paciente é passível de ser inserido em serviço de Residência Terapêutica após a devida avaliação, e não de Residência Inclusiva

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da r. decisão proferida no evento nº 3256002, que deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a fim de sobrestar a decisão de primeiro grau que havia deferido a tutela provisória no processo de origem para determinar que os entes públicos demandados promovam a internação do paciente Benedito Bernardo Filho em residência inclusiva sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 3368986, o agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
“restou latente que o Sr. Benedito Bernardo Filho é portador de deficiência em situação de dependência e que não dispõe de condições de autossustentabilidade, com vínculos fragilizados, fazendo jus a internação em residência inclusiva” (fl. 03);
(II)
“o acolhimento institucional, seja em residências inclusivas ou terapêuticas, é medida de assistência social que constitui política pública de garantia do mínimo existencial para as pessoas com deficiência, de modo que a omissão do poder público ou a insuficiência na oferta do serviço configura afronta à dignidade da pessoa humana” (fl. 05); e que
(III)
“quando se menciona acerca de possível ausência de pedido para internação em residência terapêutica, deixa de se observar o preceito trazido no o § 2º, do artigo 322 do Código de Processo Civil, que determina que ‘a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé’” (fl. 08).

Na instância originária, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou ação civil pública pugnando pela disponibilização, por parte dos entes públicos demandados, de “vaga em residência inclusiva para tratamento de pessoa com deficiência (evento nº 3241340).

Para tanto, afirmou que:

Conforme exame pericial realizado nos autos do processo nº 0003515-83.2015.8.08.0013, verifica-se que BENEDITO faz uso crônico de antidepressivos/ansiolíticos, está em tratamento psiquiátrico e apresenta demência moderada, associada ao alcoolismo crônico, que é progressiva, de forma que futuramente interferirá nas atividades pessoais do dia a dia, tais como limpeza, vestimenta e alimentação, apresentando perturbações de múltiplas funções.

O médico destaca que o caso de BENEDITO é irreversível e progressivo, de maneira que ainda que não seja possível determinar a celeridade da evolução, evidencia-se que será tão grave que o tornará totalmente incapaz.

Na perícia foi constatado, ainda, que BENEDITO atualmente é parcialmente incapaz, não tem condições de conformar ou exprimir sua vontade nem gerir seus bens por si só.

A Lei n. 10.216, de 06 de abril de 2001, que “
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
”, preleciona em seus artigos 4º e 6º que:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2º O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3º É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2º e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2º.

...

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

No caso em apreço, em sede de cognição sumária, foi considerado que o agravado não comprovou satisfatoriamente a indicação para o acolhimento de
BENEDITO BERNARDO FILHO
em residência inclusiva.

Isso porque, de acordo com o artigo 3º, inciso X, da Lei nº 13.146/15, as denominadas Residências Inclusivas tratam-se de “unidades de oferta do Serviço de Acolhimento do SUAS, localizadas em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas, que possam contar com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, que não dispõem de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos”, o que parece não ser o caso de
BENEDITO BERNARDO FILHO
.

Consoante laudo emitido em 07/06/2022 por Médica Psiquiatra,
BENEDITO BERNARDO FILHO
faz acompanhamento regular no CAPS há três anos, necessitando, tão somente, de um novo curador, dada a inviabilidade de manutenção do múnus pelo atual (fl. 01, do evento nº 3241405).

Na mesma linha, manifestação técnica subscrita pela Gerência de Proteção Social Especial do Governo do Estado do Espírito Santo (fls. 03/06, do evento nº 3241405), esclareceu que o paciente é passível de ser inserido em serviço de Residência Terapêutica após a devida avaliação, e não de Residência Inclusiva, conforme requerido na inicial, nos seguintes termos:

Sendo assim, em face do parecer técnico elaborado pela equipe do CREAS de que “o Sr. Benedito apresenta transtorno mental e não atende aos critérios para Residência Inclusiva”, ratificamos o entendimento e sugerimos que a matéria, por não se tratar de caso pertinente à Política de Assistência Social, seja encaminhada ao Órgão Gestor da Saúde para avaliação e possível inserção em serviço de Residência Terapêutica.

Por fim, diante da solicitação ora em tela, considerando o laudo atualizado emitido pela equipe técnica de saúde mental do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), os apontamentos realizados pela equipe do Judiciário, bem como relatório técnico produzido pela equipe do CREAS do território, resta o entendimento que o acolhimento mais adequado para o Sr. Benedito Bernardo Filho, especialmente no que tange às suas medicações e tratamento de saúde, não encontra sua viabilidade nos serviços de Residência Inclusiva.

Lado outro, a perícia judicial que ampara a ação originária data de outubro de 2018 (evento nº 3241348), o que denota seu menor relevo em relação aos relatórios mais atualizados acerca do estado de saúde do beneficiário da medida.

Por fim, cumpre ressaltar que não é o caso de acolhimento de uma medida (inserção em serviço de Residência Terapêutica) por outra (pleito de inserção em serviço de Residência Inclusiva), tal como almeja o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, considerando que ambas modalidades pressupõem o preenchimento de condições específicas que não se encontram suficientemente demonstradas no caso concreto.

Aliás, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
deixou clara a possibilidade de acolhimento do paciente em serviço de Residência Terapêutica caso necessário, após a devida avaliação, o que revela inclusive a ausência de resistência quanto a tal pedido.

De tal sorte, tendo em vista a aparente desconformidade entre a demanda de saúde do beneficiário e a medida pleiteada na inicial, assim como diante do atendimento que vem sendo prestado àquele pelos entes públicos requeridos desde antes da judicialização da questão, merece subsistir a decisão recorrida que sobrestou os efeitos da r. decisão antecipatória de primeiro grau.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a decisão agravada.

Não identifico razões suficientes para a imposição da multa prevista pelo artigo 1.021, §4º, do CPC
1
, dado o legítimo interesse da parte agravante em submeter suas razões recursais ao crivo deste órgão colegiado.

É como voto.

1
Art. 1.021. [...]

[...]

§4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator